Tribunal: TJDFT
Processo: 0001075-48.2013.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.
3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido.